Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-03.2016.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores e mal colunar – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico da autora – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência.

Dou provimento ao recurso oficial e à apelação autárquica para julgar o

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores e mal colunar – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico da autora – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência.

Dou provimento ao recurso oficial e à apelação autárquica para julgar o pedido improcedente.